Tribunal: TJMT
Processo: 0012424-34.2013.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELZA LUCILA NOGUEIRA - CPF: 241.003.581-72 (RECORRIDO), ELIANE DA SILVA SOUZA - CPF: 861.933.501-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS. DOENÇA GRAVE INCURÁVEL. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. DIREITO À APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. ARTIGO 40, § 1.º, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 88306961.

2. Trata-se de Ação declaratória ajuizada por ELZA LUCILA NOGUEIRA com o objetivo de converter a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais, tendo em vista que possui doença grave incurável.

3. Em atenção ao disposto no artigo 40, § 1º, I da CF/88, a Recorrida faz jus à aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, tendo em vista que o Transtorno Afetivo Bipolar é considerado doença grave e incurável, já que se qualifica como alienação mental.

4. Nesse sentido, verifico que o Laudo Médico Pericial anexado ao ID n. 2509108, comprova a patologia de Transtorno Afetivo Bipolar.

5. Ademais, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o rol previsto em Lei não é taxativo, mas meramente exemplificativo, já que não é possível elencar todas as doenças graves, contagiosas e incuráveis, logo, a Recorrida faz jus a aposentadoria com proventos integrais.

6. O magistrado de origem observou os índices de correção monetária pelo IPCA-E, conforme firmado no tema 810-STF.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e artigo 134 da CF/88.

10. Fixo os honorários advocatícios de sucumbência ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC/15.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021